Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743759-66.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES EMBARGADO: ESAVE MIDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação da renúncia ao direito sobre o qual se funda a presente ação, conforme manifestação apresentada pelo autor. Nos termos do artigo 487, III, "c", do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito em que se funda a ação é um ato unilateral do autor, que não requer a anuência da parte contrária. Assim, a homologação do pedido de renúncia resulta na extinção do processo com resolução de mérito, produzindo coisa julgada material, conforme já decidido em jurisprudência consolidada. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de reconhecer, também nas instâncias recursais, a possibilidade de homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, desde que formulado por procurador devidamente habilitado e com poderes específicos, conforme os seguintes precedentes: ARE 1237672 AgR-ED-ED, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020, Processo Eletrônico DJe-254, Divulg. 20-10-2020, Public. 21-10-2020; RE 213756 ED, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23-08-2005, DJ 23-09-2005 PP-00050, EMENT VOL-02206-03 PP-00514, LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 283-286. No caso dos autos, as partes firmaram instrumento constando a renúncia ao direito material que embasava a pretensão da parte autora (ID 62731985). O patrono que protocolou a petição ID 64540938 detém poderes específicos para renunciar em nome da parte autora (ID 67580810). É importante destacar que a renúncia ao direito é um ato de disposição do autor, que pode ser realizado a qualquer momento, exceto em relação a direitos irrenunciáveis. A homologação deste pedido resultará na extinção do processo, reconhecendo a abdicação do autor em relação ao direito que alegava ter. Diante do exposto, HOMOLOGO a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "c", do CPC. Embargos de Declaração - ID 60595345, prejudicado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após. Arquive-se. CARLOS MARTINS Relator